Tribunal: STF
Processo: AI 854553
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-28
Data de publicação: 2012-08-28

Ementa:
Ementa: RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PROPÓSITO MODIFICATIVO. CONHECIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL.



    TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LC 116/2003. HIPÓTESE DIVERSA.



    O Tribunal de origem não afirmou que a lista de serviço anexa à lei complementar definidora das hipóteses de incidência possíveis não poderia ser interpretada extensivamente.



    Na verdade, o Tribunal de origem examinou o quadro fático para lhe dar a qualificação jurídica que entendeu correta. Reconheceu-se que a sublocação ou a cessão secundária de direito de uso de espaços publicitários em ônibus não se subsumia ao conceito de serviços de publicidade ou de agenciamento. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, a locação de bens móveis não é tributada pelo ISS (SV 31).



    Ademais, o Tribunal de origem reconheceu que a agravante não provou ter a agravada praticado qualquer ato de intermediação ou de elaboração de peças publicitárias. Para que fosse possível reverter o acórdão recorrido nesse ponto, seria necessário reabrir a instrução probatória (Súmula 279/STF).



    Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.